Tribunal: TJDFT
Processo: 0709535-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TEMA 880/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. NECESSIDADE DE PENDÊNCIA DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. CORREÇÃO PELA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em cumprimento individual de sentença coletiva, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. É vedado suscitar, em recurso, matéria sobre a qual o Juízo a quo não tenha se manifestado na origem, sob pena de configurar supressão de instância, pois o órgão ad quem desempenha precipuamente o papel de revisor.
3. A modulação de efeitos do Tema 880/STJ (Resp n. 1.336.026/PE), que prevê a contagem do prazo prescricional de cinco anos para propositura do cumprimento de sentença a partir de 30/6/2017, só é aplicável se presentes os seguintes requisitos: decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973); e dependência, para o ingresso com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento de documentos pelo executado.
4. Caso o executado não tenha sido citado na origem antes da sentença, mas tenha sido intimado para se manifestar quanto a eventual prescrição do crédito exequendo, bem como para apresentar contrarrazões à apelação do exequente, torna-se cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Não é possível aplicar a SELIC para fins de correção monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios, pois o índice engloba não só a correção monetária, mas também juros.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.